Tribunal: TJDFT
Processo: 0729982-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado no registro de boletim de ocorrência e no requerimento de medidas protetivas formulados pela ré. A sentença afastou a responsabilidade civil por entender caracterizado o exercício regular de direito.
2. O recorrente sustenta abuso de direito no acionamento da autoridade policial, presunção de veracidade dos fatos diante da ausência de contestação e configuração de calúnia ou difamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de contestação escrita gera presunção automática de procedência do pedido; (ii) saber se o registro de boletim de ocorrência e o pedido de medidas protetivas configuram abuso de direito; e (iii) saber se a conduta narrada caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de contestação gera presunção relativa de veracidade dos fatos, nos termos dos arts. 336 e 341 do CPC, mas não dispensa a análise jurídica quanto à configuração de ato ilícito.
5. O registro de ocorrência policial e o pedido de medidas protetivas constituem exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil. A jurisprudência admite que a comunicação de suposto crime, por si só, não gera dano moral, exigindo-se demonstração de má-fé, dolo ou evidente ausência de fundamento fático (Acórdãos 1981835, 1965354, 1962564 e 1629470).
6. Ausente demonstração de dolo ou intenção deliberada de prejudicar, não se configura ato ilícito. Inexistente o ato ilícito, não há dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões.
Tese de julgamento: “1. A ausência de contestação escrita, no âmbito dos Juizados Especiais, não conduz automaticamente à procedência do pedido, devendo o juiz examinar os requisitos da responsabilidade civil. 2. O registro de boletim de ocorrência e o requerimento de medidas protetivas constituem exercício regular de direito, salvo demonstração de má-fé ou imputação sabidamente falsa.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336 e 341; CC, art. 188.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981835, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 1965354 Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, PrimeiraTurma Recursal, j. 07/02//2025; TJDFT, Acórdão 1962564, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025; TJDFT Acórdão 1629470 Rel. Aiston Henrique de Sousa, PrimeiraTurma Recursal, j. 14/10/2022.